Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO LOCAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, logo após a consecução do homicídio, o paciente foragiu do local onde mora e só foi localizado em outra cidade região administrativa do Distrito Federal devido à investigação policial.
3. A alegação do paciente de que agiu em legítima defesa há de ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o competente constitucionalmente para decidir acerca dos crimes dolosos contra a vida, não sendo passível de avaliação nesta via estreita de “habeas corpus”, que não admite dilação probatória, pois a causa excludente de ilicitude não é aferível de plano.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.